Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do Julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 1.1 Comprovado que a prova oral não teria o condão de alterar o resultado da lide, o seu indeferimento não acarreta cerceamento de defesa.
2. O Código Civil, em seu art. 186, preconiza que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, viola direito e causa dano a outrem, comete ao ilícito e, portanto, deve reparar o prejuízo causado.
3. O excesso de conduta praticado pelo apelante, consubstanciado em agressões físicas, verbais e danos ao veículo, ultrapassa os limites da razoabilidade e da boa-fé, configurando ato ilícito capaz de gerar não apenas danos materiais, em razão das avarias causadas, mas também danos extrapatrimoniais, diante da ofensa à dignidade e à integridade psíquica.
4. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Diferentemente do dano material, não se dirige apenas à recomposição do patrimônio do ofendido, com o restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência das lesões íntimas.
5. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.